Tribunal: TJPA
Processo: 0008365-03.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008365-34.2010.8.14.0301
APELANTE: MARIA RUTH DA SILVA PALHETA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MARIA RUTH DA SILVA PALHETA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O entendimento desta Egrégia Corte, à época do julgamento meritório da Apelação Cível, firmou-se no sentido de que o julgamento dos embargos de declaração referente ao
leading case
pelo STF, no qual foi concedido o mencionado efeito suspensivo, em nada impedia a sua aplicação quanto ao mérito, conforme decidido na 28ª sessão ordinária da Seção de Direito Público desta Corte, na medida que a modulação estaria sujeita ao STF.

2. A Suprema Corte já julgou os embargos de declaração opostos no leading case referente ao tema 810, não modulando os efeitos da decisão embargada, mantendo incólume a orientação jurisprudencial ora objeto de análise.

3. Recurso de Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 2274404)
c
ontra o
Acórdão registrado sob o Id. nº 2225242,
assim ementado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICADA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STF. CUSTAS PROCESSUAIS PROPORCIONAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CASO EM QUE DEVE SER OBSERVADO O ART. 98, § 3º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBSERVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de prescrição. Prejudicada, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos.

2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art.

37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3. In casu, a autora foi contratada temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito dela à percepção do FGTS, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32 a ser considerada na fase de liquidação de sentença.

4. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

5. Custas judiciais e assistência judiciária. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

6. Este Tribunal já assentou o entendimento de que, nas hipóteses em que se discute matéria pertinente às contratações temporárias pela Administração Pública, a verba honorária deverá ser arbitrada no importe de R$500,00 (quinhentos reais), razão pela qual cabe a reforma da sentença também nesse ponto.

7. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Em remessa necessária, sentença alterada em parte. À unanimidade.

Irresignado, o Poder Público estatal opôs Embargos de Declaração (Id. 2274404), aduzindo, em síntese, ter havido omissão no acórdão supratranscrito, que não teria observado a suspensão dos efeitos dos julgamentos referentes aos Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Em sendo assim, o embargante argumenta que deve ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, eis que tal dispositivo permanece válido.

Pugna-se, ao fim, pela apreciação das considerações ventiladas com o fito de que seja dado provimento ao vertente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios, conforme certidão de id. 2453001.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro qualquer uma das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

No caso, os fundamentos recursais do embargante não se sustentam, em razão do que passo a expor.

Quanto à ausência de menção à suspensão dos efeitos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, é forçoso
esclarecer o entendimento desta Egrégia Corte, que, à época do julgamento meritório da Apelação Cível, firmou-se no sentido de que o julgamento dos embargos de declaração referente ao
leading case
pelo STF, no qual foi concedido o mencionado efeito suspensivo, em nada impedia a sua aplicação quanto ao mérito, conforme decidido na 28ª sessão ordinária da Seção de Direito Público desta Corte, na medida que a modulação estaria sujeita ao STF.

A decisão desta Egrégia Corte, portanto, era aplicar o mérito do tema 810 do STF, restando a modulação dos efeitos pendente de julgamento à Corte Magna naquele momento.

É necessário dizer que a Suprema Corte já julgou os Embargos de Declaração opostos no
leading case
referente ao tema 810
[2]
, não modulando os efeitos da decisão embargada, mantendo incólume a orientação jurisprudencial ora objeto de análise.

Destarte, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“Art. 489, § 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;”

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[2]

Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Belém, 14/02/2020